Tribunal: TJMT
Processo: 0001499-31.2018.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001499-31.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOÃO EVANGELISTA DE ABREU - CPF: 319.982.241-04 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONCESSÃO DO PRAZO LEGAL PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 338 DO CPC.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação de Resolução Contratual c/c Danos Morais e Materiais, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade passiva do réu.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é devida a concessão da justiça gratuita ao apelante, diante da renda familiar informada e demais documentos constantes dos autos;

(
ii
) se a sentença é nula por ausência de concessão do prazo legal de 15 dias para substituição das partes no polo passivo, nos termos do art. 338
do CPC; e

(
iii
) se há relação de grupo econômico entre o banco, a montadora e a concessionária que justifique o prosseguimento da demanda contra o réu originalmente demandado.

III. Razões de decidir

A documentação apresentada nos autos comprova a insuficiência de recursos do apelante, nos termos do art. 98 e §3o do art. 99 do CPC, sendo cabível o deferimento da justiça gratuita.

Verifica-se nulidade da sentença, pois, embora tenha o réu alegado ilegitimidade passiva, não foi oportunizado ao autor o prazo de 15 dias previsto no art. 338 do CPC para emendar a petição inicial, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Há indícios de vínculo entre o banco, a montadora e a concessionária, integrantes de um mesmo grupo econômico, hipótese que justifica
rá
a aplicação da teoria da aparência e a submissão da controvérsia ao contraditório e à instrução processual, conforme o art. 34 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se conceda prazo de 15 dias para a emenda da petição inicial, com posterior regular instrução e julgamento da causa. Deferido o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Tese de julgamento:

A ausência de concessão do prazo legal para substituição do réu, nos termos do art. 338 do CPC, caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando demonstrada insuficiência de recursos nos autos, conforme art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de
Resolução Contratual c/c
Danos Morais e Materiais
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu
e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, além de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$500,00.

O apelante alega
em preliminar o cerceamento de defesa, ante a necessidade do saneamento do feito
para apresentar provas que pretendia produzir.

Aduz
a
nulidade da sentença
, em razão da
existência da legitimidade passiva do réu,
tendo em vista o grupo econômico entre o banco
financiador, a montadora e a concessionária.

Afirma
a violação ao art. 338 do CPC, uma vez que não foi intimado
para incluir as partes corretas
no polo passivo.

Requer a concessão d
a justiça gratuita.

Nas Contrarrazões (Id
.
272951850), o
apelado
impugna
o benefício
requerid
o
pelo apelante.

No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

J
ustiça gratuita:

O apelante
busca a concessão
da
justiça gratuita.

O CPC enuncia no art. 98 que faz jus ao benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

E no § 2o do art. 99 estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3o desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A documentação constante nos autos
demonstra que o
apelante
aufere
renda mensal de
R$6.003,79 (Id

272951392
)

valor destinado à manutenção de t
oda sua
família
. Ademais
, consta que o único
bem
deixado pelo

“de cujos”
é o veículo
objeto da presente controvérsia
,
o que
configura
indício
de
insuficiência
financeir
a
,
apto a

justificar
o deferimento
do pedido
d
e
gratuidade
da justiça
, sob pena de comprometimento
de sua subsistência

e de seus
familiares
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio
sustento”
. (TJMT, N.U 1023310-98.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6-11-2024, DJE 11-11-2024).

Preliminar – nulidade da sentença
:

O
autor ajuizou a presente Ação alegando
que em
25-9-2017 adquiriu
, na re
vendedora Carolina Veículos, situada em Tangará da Serra/MT
, o automóvel G
ol
T
rack 1.0
MPI

F
lex
, modelo
2018,
com
ano de fabricação 2017/2018
.

C
ontudo
após
apenas 4 meses de uso
,
o carro
apresentou
falha mecânica
.

Aduz
que
“
até a data atual não devolveram o veículo ao consumidor com o vício sanado, sendo que este apresentou defeito em 25/01/2018 e na mesma data o guincharam e levaram para assistência técnica
”
.

O feito foi extinto
,
com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
,
em razão

d
o acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu
.

Nos termos do art.

338 do CPC
“alegando o réu, na contestação, ser parte
ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
”
.

No caso, após
a apresentação d
a
contestação
na qual a parte demandada sustentou a ilegitimidade passiva, o autor impugnou os argumentos apresentados e
pleiteou a inclusão da montadora e da concessionária como corresponsáveis pela relação de consumo
firmada
(Id.
272951353
, pág.45)
.

Entretanto, o juízo de primeiro grau não concedeu ao autor o prazo legal para a adequação da petição inicial, o que caracteriza cerceamento de defesa diante do prejuízo evidenciado.

Embora tenha reconhecido a ilegitimidade da instituição financeira e determinado a extinção do processo, observa-se que o autor já havia manifestado a intenção de substituição da parte
ré por aquelas que considerava legítimas, o que tornava obrigatória a concessão do prazo previsto em lei para a modificação da peça inaugural.

Ademais, tal providência viabilizaria a continuidade da demanda contra os efetivos responsáveis, evitando sua extinção prematura e o ajuizamento de nova ação, em respeito aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

A ausência dessa medida acarreta a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, impondo-se sua desconstituição, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize ao autor a devida emenda.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (
art.
338 do CPC/15). Não sendo o autor intimado, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de
mérito. -

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002298-48.2012 .8.11.0038, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (
art.
338 do CPC/15). Não sendo a parte autora intimada, deve ser anulada a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

(TJ-MT - AC: 00019153620138110038, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)
.

Por fim, a extinção da demanda com fundamento na ilegitimidade passiva do banco revela-se prematura, por carecer de análise aprofundada dos elementos que compõem a relação jurídica, especialmente diante do vínculo existente entre a instituição financeira e a montadora. Trata-se de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da fabricante do veículo, configurando, portanto, integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte" (AgInt no AREsp 1 .698.883/RS, Rel. Ministro
Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). Incidência da Súmula 83 do
STJ.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ilegitimidade da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2228297 MG 2022/0324214-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)
.

Quanto à análise das demais matérias, esta resta prejudicada, por ora, em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja concedido ao autor o prazo legal de 15 dias para a emenda da petição inicial, nos termos do art. 338 do
CPC
, com posterior regular instrução e julgamento da causa.

Defiro, ainda, o benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025